Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703962-90.2020.8.07.0010 RECORRENTE: WELDER DE ARAUJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA VELADA. CONDUTA NÃO ACOBERTADA PELA AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNTEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A grave ameaça, elementar do crime de coação no curso do processo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização da promessa de mal injusto, ou seja, de forma implícita ou velada. 2. A garantia da autodefesa não é salvaguarda para a prática de crimes contra a administração da justiça, de modo que não se admite que réu de processo criminal ameace a suposta vítima para que preste declarações em seu favor e tenha reconhecida uma justificante para o cometimento do crime de coação no curso do processo. 3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 344 do Código Penal. 4. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que nega a autoria do fato lhe imputado na denúncia. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, letra “c”, 59, inciso III, 65, 67, 68 e 197, todos do Código Penal, sustentando que o regime semiaberto foi desproporcional ao caso em comento, haja vista que o quantum de pena de reclusão não alcançou o patamar de 2 anos e, ainda mais, considerando a compensação da reincidência com a confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, § 2o, letra “c”, 59, inciso III, 65, 67, 68 e 197, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003